Tribunal: TJMT
Processo: 1029271-77.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029271-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES BENTO - CPF: 460.788.191-00 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA JORNADA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande-MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a implementação do percentual de 1/3 da jornada de trabalho como hora-atividade, mas indeferiu o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas ao período contratual de 01/02/2021 a 31/12/2022, durante o qual a autora recebeu apenas 20% da carga horária como hora-atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se professora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande-MT tem direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho como hora-atividade, previsto no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, em substituição ao percentual de 20% previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece, em seu art. 2º, §4º, que no máximo 2/3 da carga horária do professor deve ser destinada às atividades de interação com educandos, reservando-se, por consequência, no mínimo 1/3 da jornada para atividades extraclasse (hora-atividade).

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, firmando entendimento de que a norma federal possui natureza de norma geral e deve ser observada pelos entes federativos.

5.

A Lei Federal nº 11.738/2008 não distingue professores efetivos e temporários, razão pela qual o direito ao percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade também se aplica aos profissionais contratados temporariamente.

6.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a recorrente cumpria jornada semanal de 40 horas e recebeu apenas 20% da carga horária como hora-atividade, em desacordo com o percentual mínimo previsto na legislação federal.

7.

O pagamento realizado com base em legislação municipal que estabelece percentual inferior não afasta a incidência da norma geral federal, que prevalece sobre o diploma local.

8.

O término do vínculo contratual não impede o reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao período trabalhado, por se tratar de verba decorrente da composição irregular da jornada durante a vigência do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Federal nº 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica o mínimo de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse.

2.

O direito ao percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade aplica-se também aos professores contratados temporariamente.

3.

A legislação municipal que fixa percentual inferior não prevalece sobre a norma geral federal.

4.

O término do contrato temporário não afasta o direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da composição irregular da jornada de trabalho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029271-77.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Rodrigues Bento

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL os pedidos formulados na exordial, para condenar o Município de Várzea Grande na obrigação de fazer, consistente em implementar a porcentagem de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho da parte autora como hora atividade (extraclasse). Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A Reclamante, ora recorrente, ingressou com a presente ação, pois visa o recebimento de diferenças remuneratórias de hora-atividade, na qual a aduz que foi contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande no período de 01/02/2021 a 31/12/2022, e que recebia apenas 20% da carga horária como hora-atividade, quando deveria receber o percentual mínimo de 1/3 (33,33%), conforme estabelecido no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008.

Nas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que sua jornada era de 25 horas semanais, quando na verdade cumpria jornada de 40 horas semanais (20 horas no período matutino e 20 horas no período vespertino), o direito à hora-atividade de 1/3 da jornada é aplicável também aos professores contratados temporariamente, sendo assim, faz jus ao recebimento das diferenças retroativas correspondentes à diferença entre o percentual efetivamente pago (20%) e o percentual legalmente devido (33,33%).

Em contrarrazões, o Município sustenta que o contrato temporário da autora já foi encerrado, não sendo possível a implementação da remuneração da hora-atividade e que não há dever de pagar valores retroativos referentes ao contrato já encerrado. Além disso, o pagamento de 20% de hora-atividade foi devidamente cumprido com fulcro na lei municipal e não há comprovação de jornada extra a compelir o ente público a pagá-la.

Pois bem. A questão principal é saber se a professora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande tem direito a receber, de forma retroativa, as diferenças de remuneração decorrentes da aplicação do mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada como hora-atividade, em vez do percentual de 20% previsto na legislação municipal.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelece em seu art. 2º, §4º, que "na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos". Isso significa, por interpretação lógica, que no mínimo 1/3 (33,33%) da jornada deve ser destinada às atividades extraclasse (hora-atividade).

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece em seu art. 66 que "a jornada de trabalho do Professor será de vinte e cinco (25) horas semanais, sendo 20 (vinte) pontos percentuais desta destinada à hora-atividade".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF em 27/04/2011, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, inclusive quanto ao §4º do art. 2º, firmando o entendimento de que "é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse".

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que a recorrente trabalhou como professora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande no período de 01/02/2021 a 31/12/2022. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que ela cumpria jornada de 40 horas semanais, recebendo apenas 20% dessa jornada como hora-atividade, quando deveria receber 33,33%.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a aplicabilidade do percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade, julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, sob o fundamento de que "restou demonstrado nos autos que a parte requerida pagou integralmente as 25 vinte e cinco horas semanas devidas à parte autora e não há comprovação de extra jornada a compelir o ente público a pagá-la".

Contudo, o direito ao percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade decorre diretamente da Lei Federal nº 11.738/2008, que prevalece sobre a legislação municipal, conforme já decidido pelo STF. Não se trata de horas extras em sentido estrito, mas sim de composição irregular da jornada de trabalho, que gera direito à indenização correspondente.

No que se refere à alegação do Município de que o contrato temporário da recorrente já foi encerrado, não sendo possível a implementação da remuneração da hora-atividade, observo que tal fato não afasta o direito ao recebimento das diferenças retroativas. O término do vínculo contratual impede apenas a implementação futura do percentual correto, mas não afasta o direito às verbas pretéritas, que constituem direito adquirido durante a vigência do contrato.

Ademais, o fato de o pagamento de 20% de hora-atividade ter sido realizado com base na lei municipal não afasta o direito da recorrente, uma vez que a Lei Federal nº 11.738/2008, por ser norma geral, prevalece sobre a legislação municipal, conforme já decidido pelo STF.

Sobre a matéria discutida, eis entendimento recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA JORNADA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICABILIDADE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Marcilia Araujo Maciel de Lima contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito ao percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade, julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias durante o período em que esteve contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande-MT (01/02/2021 a 31/12/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se professora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande-MT tem direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho como hora-atividade, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, em substituição ao percentual de 20% estabelecido na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou a constitucionalidade do §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando, por consequência, no mínimo 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 é aplicável a todos os entes federados a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ADI 4167/DF.

5. O direito ao percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade se aplica também aos professores contratados temporariamente, uma vez que a Lei Federal nº 11.738/2008 não faz distinção entre professores efetivos e temporários.

6. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a recorrente cumpria jornada de 40 horas semanais e recebia apenas 20% dessa jornada como hora-atividade, quando deveria receber 33,33%.

7. O término do vínculo contratual não afasta o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias, pois se trata de direito adquirido durante a vigência do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O professor contratado temporariamente tem direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho como hora-atividade, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, em substituição ao percentual inferior estabelecido na legislação municipal, desde que o período contratual seja posterior a 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ADI 4167/DF”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012; Lei Federal nº 11.738/2008; Tema 958 de Repercussão Geral (RE 936790).

(N.U 1023654-39.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (33,33%). LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVALÊNCIA SOBRE LEI MUNICIPAL. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente visando à condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade, reconhecido na sentença, mas sem deferimento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento de apenas 20% de hora-atividade, em desconformidade com o mínimo legal de 33,33%; (ii) estabelecer o marco prescricional aplicável às parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Interpreta-se que a Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, fixa norma geral obrigatória, impondo reserva mínima de 1/3 da jornada a atividades extraclasse, devendo prevalecer sobre legislação municipal que estabelece percentual inferior.

Reconhece-se que o pagamento de apenas 20% de hora-atividade configura composição irregular da jornada e sub-remuneração, ensejando indenização da diferença de 13,33%, independentemente de prova de labor extraordinário em sentido estrito.

Aplica-se a orientação do STF na ADI 4167, que afirma a constitucionalidade da norma federal que garante o mínimo de 1/3 de hora-atividade.

Aplica-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece o direito às diferenças retroativas não prescritas decorrentes da inobservância do percentual mínimo de hora-atividade (Apelações Cíveis nº 0027331-17.2013.8.11.0002 e nº 0026906-87.2013.8.11.0002).

Afirma-se que o ente público não pode se beneficiar da prestação de serviços em desconformidade com a lei federal, sob pena de enriquecimento ilícito.

Define-se que o término do contrato temporário não extingue o direito às diferenças devidas no período laborado.

Aplica-se o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ, reconhecendo-se prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores a 19/6/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Prevalece a Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, sobre legislação municipal, assegurando ao professor o mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade.

Configura-se sub-remuneração indenizável a fixação de percentual inferior ao mínimo legal de hora-atividade, devidas as diferenças remuneratórias correspondentes.

A prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, art. 66; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; TJMT, Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05/04/2023; TJMT, Apelação Cível nº 0026906-87.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo. TJMT - N.U 1012353-95.2025.8.11.0002, Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025.

(N.U 1023650-02.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC 136/2025. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo Município de Várzea Grande - MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP SUBSEDE, reconhecendo o direito dos professores substituídos à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, em substituição ao percentual de 20% previsto na Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a norma federal que estabelece o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (hora-atividade) prevalece sobre a legislação municipal que fixa percentual inferior (20%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu expressamente a constitucionalidade do §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando, por conseguinte, o percentual mínimo de 1/3 para atividades extraclasse.

4. A competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria educacional encontra fundamento no art. 24, IX, §1º, da Constituição Federal, sendo que a Lei Federal nº 11.738/2008, ao estabelecer o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, fixou parâmetro mínimo a ser observado pelos entes federativos.

5. O percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade está intrinsecamente vinculado à fixação do piso salarial nacional dos professores, constituindo critério definidor do valor do piso, em consonância com o objetivo constitucional de valorização dos profissionais da educação.

6. A autonomia federativa não autoriza o Município a estabelecer percentual de hora-atividade inferior ao previsto na legislação federal, sob pena de violação à norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

7. Atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar os critérios estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3º, “caput” e §1º da referida emenda constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, sentença retificada parcialmente, em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. É constitucional e de observância obrigatória por todos os entes federativos a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (hora-atividade), conforme estabelecido no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008.

2. A legislação municipal que estabelece percentual inferior a 1/3 da carga horária como hora-atividade viola a norma geral federal, impondo-se a majoração do percentual para o mínimo legalmente estabelecido, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

3. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação devem observar os critérios estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC nº 136/2025 e após a publicação desta, aplicar a metodologia estabelecida pelo art. 3º, “caput” e §1º da referida emenda constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, IX, §1º, 206, V e VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011; TJ/MT - N.U 0025949-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025; TJ/MT - N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023

(N.U 0025951-56.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA
HORÁRIA PARA HORA-ATIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À NORMA FEDERAL. RETROATIVIDADE DOS VALORES DEVIDOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), na qualidade de substituto processual. A sentença reconheceu o direito dos professores municipais ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, conforme disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, determinando a majoração de 13,3% e o pagamento de valores retroativos a partir de 19/12/2008.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a legislação municipal deve observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, conforme fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) definir se a jornada semanal dos professores municipais impede a aplicação proporcional da norma federal; e (iii) estabelecer o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas.

III. Razões De Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, conferindo-lhe efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que obriga os entes federativos a observá-la integralmente, incluindo o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade.

4. A legislação federal não vincula o piso salarial exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, permitindo a sua aplicação proporcional a jornadas menores, desde que respeitado o percentual mínimo de hora-atividade.

5. A legislação do Município da Várzea Grande prevê apenas 20% da carga horária para hora-atividade, contrariando a norma federal, devendo se adequar ao percentual mínimo de 33,3%, conforme interpretação fixada pelo STF.

6. O pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 deve observar o marco temporal de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI nº 4.167/DF, nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença Retificada em Reexame Necessário.

Tese de julgamento:

1. O ente municipal deve assegurar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos professores para hora-atividade, conforme disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.

2. O piso salarial nacional pode ser aplicado proporcionalmente a jornadas menores que 40 horas semanais, desde que respeitados os parâmetros legais da norma federal.

3. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do reconhecimento da carga horária mínima de hora-atividade deve retroagir a 27/04/2011, data do julgamento da ADI nº 4.167/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível nº 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.03.2023.

(N.U 0027428-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 11/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO ENSINO PÚBLICO. HORA-ATIVIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo sindicato representante da categoria dos profissionais do ensino público contra a sentença que majorou o percentual da hora-atividade dos professores substituídos, sem incluir o pagamento dos valores retroativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento dos valores retroativos referentes à hora-atividade, que não foram abrangidos pela prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição quinquenal, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e na Súmula n. 85 do STJ, limita o alcance da retroatividade aos valores devidos até cinco anos antes da propositura da demanda.

4. As parcelas retroativas, não atingidas pela prescrição, devem ser apuradas na fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os valores retroativos referentes à hora-atividade, não alcançados pela prescrição quinquenal, são devidos aos professores substituídos, devendo ser apurados em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 85; TJMT, N.U 1000050-70.2021.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1º.7.2024; TJMT, N.U 1048515-74.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.3.2024.

(N.U 0026906-87.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024)

Desta forma, a recorrente faz jus ao recebimento das diferenças retroativas decorrentes da aplicação do percentual mínimo de 1/3 da jornada como hora-atividade, em substituição ao percentual de 20% efetivamente pago, durante todo o período contratual.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
condeno
o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho como hora-atividade, em substituição ao percentual de 20% efetivamente pago, durante o período de 01/02/2021 a 31/12/2022.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ, observada a EC nº 113/2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026